Tribunal: STF
Processo: Rcl 71039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Klabin S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0000908-56.2013.5.09.0671, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante alega que o tribunal reclamado afirmou não ser “constitucionalmente válido o acordo coletivo que fixa turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, com prestação habitual de horas extras” (documento 1, p. 2).



    Relata que:



     16. Foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (01/04/2024 – Doc. 15), o qual foi remetido ao STF (Doc. 16). 17. Foi publicada em 24/05/2024, decisão monocrática pelo Ministro Luís Roberto Barroso, negando seguimento ao recurso da Klabin (Doc. 17). 



    18. Contra a decisão foi interposto agravo regimental (Doc. 18 e 18.1), o qual foi solucionado pelo STF em acórdão publicado no dia 22/8/2024, conforme se depreende da certidão anexa (Doc.19). (Documento 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    III. No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões que contrariam o tema 1046 de repercussão geral do STF proferidas no processo nº 908- 56.2013.5.09.0671, a fim de declarar válida e constitucional o acordo coletivo (documento 1, p. 18).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme admite a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (documento 1, p. 12). Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática mantida em julgamento do Plenário Virtual desta Suprema Corte (ARE 1.495.453 AgR/PR), a qual transitou em julgado em 30/8/2024.



    O acórdão, publicado em 22/8/2024, apresentou a seguinte ementa:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE AO RECURSO DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e ao exaurimento da instância ordinária.



    IV. Dispositivo



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.495.453 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário Virtual, DJe 22/8/2024).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo manifestamente incabível. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Suprema Corte. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl 52714 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022)  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, e Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator